Tribunal: TJMT
Processo: 1013826-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Vistos,
Com fulcro no art. 5o, 5o, LVII, LXV, LXVI, LXVIII, XLIX e Art. 93, IX da CF/88 e arts. 3-A, 282, I e II, §§ 1o ao 6o, 312, § 2o, 319, I a IX, 647 e 648, I, todos do CPP e artigo 148 e ss do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Ronivom Miranda, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT (Id 48161499)
Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto nos arts. 129, §9o, art. 147, art. 148, art. 157, §2o, II e V e art. 288, todos do Código Penal.
Narra a inicial que o fundamento da respeitável decisão judicial para a conversão da prisão preventiva concentrou-se na garantia da ordem pública, diante do binômio “gravidade infracional e repercussão social”, uma vez que em consulta ao site do Tribunal de Justiça, o magistrado constatou a ocorrência de antecedentes criminais. E nos termos do art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP, converteu a prisão preventiva, indeferindo, por consequência o pedido de liberdade provisória.
Asseverou que o paciente nunca teve envolvimento com as malhas da justiça, aduzindo que ausentes os pressupostos legais a segregação cautelar, tornou-se arbitrária, devendo ser revogada, ainda mais, com todos os predicados favoráveis.
Assim, entende que a prisão se tornou desnecessária para o processo e não teria caráter instrumental, tornando-se uma execução da pena privativa de liberdade antes da condenação transitada em julgado.
Alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi fundada em antecedentes que o paciente não detinha, em flagrante inidoneidade de fundamentação, violando também o art. 282, § 6o, do CPP, já que não fundamentou, individualmente, a inadequação de cada cautelar diversa à prisão disposta em lei, alternativa a evitar prisão preventiva, medida excepcionalíssima e desproporcional ao caso em análise.
Ressalta ainda, que o paciente preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, uma vez que é réu primário de bons antecedentes, família constituída, sempre possuiu ocupação lícita e residência fixa. Ademais, não constitui ameaça ao bom andamento processual, tão pouco a investigação e produção de provas, as quais já se enceraram.
Aduz ainda, que não há como ignorar, portanto, o irreversível e triste cenário de disseminação da COVID-19, notadamente nas Cadeias Públicas e Presídios, por serem locais de superlotação humana, e de evidente situação sanitária precaríssima.
Desse modo, pleiteia a concessão da ordem, liminarmente inclusive, ante o constrangimento ilegal da decisão que ratificou prisão como também da decisão que a confirmou, ao arrepio dos dispostos nos art. A e 312, § 2o, 282, § 6o, e 313, § 2o, todos do CPP, e por ser genérica a decisão, portanto, de fundamentação inidônea, nos termos do artigo 93, inciso IX, da CF/88.
RELATO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ronivom Miranda, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, o magistrado singular assinalou que: (Id 48225491)
“(...) Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença dos pressupostos ensejadores da decretação preventiva de JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES e RONIVOM MIRANDA, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria – notadamente pela existência de extensa lista de registros criminais e pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão do flagrado.
Diante das declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos flagrados resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar fumus delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.
O art. 312 do CPP é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo que este termo genérico encontrou interpretação jurisprudencial no binômio gravidade infracional + repercussão social. ’
No aso vertente, resta patente a custódia dos flagrados RONIVON MIRANDA e JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES, eis que em consulta ao sítio do TJ verifica-se a ocorrência de antecedentes criminais quanto a este pelos processos 6416-72.2012.811.0004 em Barra do Garças e 880-24.2015.8.11.0021 em Água Boa, o que demonstra que a conduta narrada pelos policiais não se trata de episódio esporádico, demonstrando assim suas peculiaridades voltadas para a prática de atos ilícitos.
De bom alvitre registrar que aqui não se realiza um julgamento antecipado quanto ao mérito da celeuma, mas apenas e tão somente em juízo de valor no que tange à necessidade de se manter os flagrados sob a custódia estatal, com a mitigação do seu direito ambulatorial.
Ademais, a prisão cautelar dos flagrados se justifica tendo em vista a gravidade do delito a eles imputados, que traz insegurança à coletividade, sendo necessária a custódia como forma de tranquilizar a ordem pública, vez que a sociedade vive cotidianamente assustada com as ações desse tipo, merecendo dessa forma maior cuidado no que diz respeito à ordem pública e à aplicação da lei penal.
A garantia da ordem pública é um dos fundamentos da manutenção da prisão preventiva, com a finalidade de impedir que o agente solto continue a delinquir, acautelando-se deste modo o meio social, sobre tal requisito (...)
(...)
Registro ainda que o inciso I do art. 313, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para os crimes punidos com a pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, situação que se enquadra no caso em tela, haja vista que os flagrados foram presos em flagrante pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 129, 147, 148, 157, §2o incisos II e IV e 288 do Código Penal e artigo 1o da Lei n. 9455/97, sendo que o art. 157 estabelece pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. (...)”
A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.
No caso sob examine, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, que restaram evidenciadas pela magistrada singular, visando-se garantir a ordem pública, principalmente pelo fato da suposta atividade do paciente no contexto de furto qualificado.
Sobre a partícula ‘ordem pública’, cito Fernando da Costa Tourinho Filho:
“(...) Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória. ” (“Manual de Processo Penal”. 14a ed. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).
Não obstante, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada em relação ao paciente, não possuidor de maus antecedentes, pois os antecedentes mencionados estão relacionados ao coacusado, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.
A propósito, os arestos dos Tribunais:
“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais. ” (TJMT, HC 93257/2015)
“O delito imputado ao paciente, apesar de ser digno de reprovação, não é, de ‘per si’, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir. Na espécie, o modus operandi” não extrapola a normalidade para o tipo penal, razão pela qual não é supedâneo idôneo à manutenção da sua prisão cautelar. ” (TJDF - HC no 20140020164079 DF 0016527-70.2014.8.07.0000 - 15.8.2014)
Apoiado nessa premissa, verifico que não se mostram suficientes as razões invocadas pelo juízo singular para embasar a ordem de prisão do paciente porquanto eivadas de alto teor de subjetividade que não se prestam a justificar o édito prisional.
À vista do exposto, concedo a ordem de liminar vindicado neste habeas corpus, EXCLUSIVAMENTE, em favor de Ronivom Miranda, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art. 2019 CPP], consistentes nas seguintes condições:
1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;
2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal atual e eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;
4) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;
5) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
6) Inclusão em Monitoramento eletrônico;
7) Não consumir bebida alcoólica em público em estado de embriaguez.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas, isoladas ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.